Tribunal: TJMT
Processo: 1002517-54.2023.8.11.0007
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002517-54.2023.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), RODRIGO GOMES 28481294845 - CNPJ: 22.975.086/0001-00 (AGRAVADO), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO."(Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL -
COBRANÇA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO PARA LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) – IMPOSSIBILIDADE – AFRONTA AO A
RT. 4º, § 3º, DA LC Nº 123/2006 (REDAÇÃO DADA PELA LC N.º 147/2014) E A CONSTITUIÇÃO FEDERAL -
VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, o que não é o caso dos autos. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Nos termos do art. 179 da CF, as microempresas devem ter
tratamento diferenciado e favorecido, visando a incentivá-las pela simplificação de suas
obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias
.

Considerando que o
parágrafo 3º, do artigo 4º, da Lei Complementar nº 123/2006, passou a ampliar as benesses para o microempreendedor individual – MEI, determinando a redução a 0 (zero) de todos os custos para a concessão e renovação da licença para funcionamento, não há que falar em reforma do acórdão questionado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno, que por sua vez havia negado
provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo recorrente, para manter a sentença proferida pelo Juízo da
6º Vara da Comarca de Alta Floresta
/MT que extinguiu, sem resolução de mérito, a
Execução Fiscal nº
1002517-54.2023.8.11.0007

movida em desfavor de

RODRIGO GOMES
, após indeferir a inicial ante a

ilegalidade da cobrança de
Taxa de Alvará de Licença de Localização e/ou Funcionamento descrita na CDA nº 355/2023, pelo fato de a parte executada ser enquadrada como Micro Empreendedora Individual - MEI na data da ocorrência do fato gerador.

Em suas razões, o embargante aduz que “
aplicar a isenção do artigo 4º, §3º, da LC 123/2006 às taxas municipais viola frontalmente o disposto no artigo 151, III, da CF, pelo que tal isenção deveria se restringir, apenas, aos tributos federais”.

Assim, requer o provimento dos embargos para reformar o acórdão questionado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Analisando o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente recurso.

A título de reafirmar o entendimento já exposto,
a Constituição Federal, em seu artigo 179, estabeleceu que as Unidades Federativas devem conceder tratamento diferenciado
às microempresas e às empresas de pequeno porte, simplificando e/ou eliminando as obrigações administrativas e tributárias, como cito:

“Art. 179 da CF/88
. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas
obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias
, ou
pela eliminação ou redução destas por meio de lei
”.

Para atender ao comando constitucional,
a Lei Complementar nº 123/2006 instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, bem como o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições - Simples Nacional, prevendo o recolhimento dos tributos em documento único (art. 13).

Posteriormente, a Lei Complementar nº 128/2008 e a Lei Complementar nº 147/2014, alteraram a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa (Lei Complementar nº 123/2006), no sentido de criar a figura do Microempreendedor Individual e estabelecer os procedimentos a serem aplicados a eles, os quais são menos burocráticos e mais simplificados.

Com essas inovações o parágrafo 3º, do artigo 4º, da Lei Complementar nº 123/2006, passou a ampliar as benesses para o microempreendedor individual – MEI, determinando a redução a 0 (zero) de todos os custos para a concessão e renovação da licença para funcionamento,
in verbis:

“Art. 4
o
Na elaboração de normas de sua competência, os órgãos e entidades envolvidos na abertura e fechamento de empresas, dos 3 (três) âmbitos de governo, deverão considerar a unicidade do processo de registro e de legalização de empresários e de pessoas jurídicas, para tanto devendo articular as competências próprias com aquelas dos demais membros, e buscar, em conjunto, compatibilizar e integrar procedimentos, de modo a evitar a duplicidade de exigências e garantir a linearidade do processo, da perspectiva do usuário.

[...]

3
o
Ressalvado o disposto nesta Lei Complementar,
ficam reduzidos a 0 (zero) todos os custos, inclusive prévios, relativos à abertura, à inscrição, ao registro, ao funcionamento, ao alvará, à licença, ao cadastro, às alterações e procedimentos de baixa e encerramento e aos demais itens relativos ao Microempreendedor Individual
,
incluindo os valores referentes a taxas, a emolumentos e a demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas
.

Com efeito, a cobrança de taxa decorrente do poder de polícia, como no presente caso, caracteriza conduta ilegal, uma vez que viola a Constituição Federal bem como a Lei Complementar nº 123/2006.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

“TRIBUTÁRIO. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. TAXAS. PODER DE POLÍCIA. ALÍQUOTA ZERO. ABRANGÊNCIA. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O disposto no art. 4º, § 3º, da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 14/2014, ao abranger de maneira ampla o benefício da alíquota zero a todos os custos do Microempreendor Individual (MEI) referentes "a taxas, a emolumentos e de demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas", engloba, por consequência lógica, a desoneração das taxas de fiscalização de funcionamento da atividade empresarial decorrentes do poder de polícia exercido por essas entidades. 2. Hipótese em que pretensão recursal deve ser acolhida para
afastar a cobrança dos valores exigidos pela municipalidade recorrida a título de taxa de licença para funcionamento e de taxa de vigilância sanitária
. 3. Recurso especial provido”. (REsp n. 1.812.064/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 16/10/2020.)

Na mesma vertente é a jurisprudência desta e. Corte e dos demais Tribunais Pátrios:

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANÇA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO PARA LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) – IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO A 0 (ZERO) DE TODOS OS CUSTOS PARA A CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DA LICENÇAS PARA FUNCIONAMENTO – BENESSE DO ART. 4º, § 3º, DA LC N.º 123/2006 (REDAÇÃO DADA PELA LC N.º 147/2014) – ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE PERPETRADA PELA AUTORIDADE INDIGITADA COMO COATORA CONFIGURADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É ampla e irrestrita a redução a zero dos custos do microempreendedor individual, estabelecida no §3º do art. 4º da LC 123/06, compreendendo a Taxa de Fiscalização para Licença de Localização e Funcionamento decorrente do exercício do poder de polícia municipal
.[...]”. (N.U 0001740-84.2018.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

“RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.
TAXA DECORRENTE DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. INTERPRETAÇÃO LITERAL (ART. 111, II, DO CTN) DO §3º DO ART. 4º DA LC 123/06. REDUÇÃO A ZERO DE TODOS OS CUSTOS
. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO. PREVALÊNCIA DA LEI NACIONAL. A Constituição Federal (arts. 146, III, 'd', 170, IX e 179) determinou a instituição de tratamento diferenciado e favorecido para microempresas, cujo fomento "foi elevado à condição de princípio constitucional" (STF, ADI 4.033).
É ampla e irrestrita a redução a zero dos custos do microempreendedor individual, estabelecida no §3º do art. 4º da LC 123/06, compreendendo a taxa decorrente do exercício do poder de polícia municipal
. SENTENÇA CONFIRMADA”. (TJSC, Recurso Inominado n. 0300190-66.2018.8.24.0113, de Camboriú, rel. Des. Sônia Maria Mazzetto Moroso Terres, Sétima Turma de Recursos - Itajaí, j. 18-02-2019).

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA -
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - CUSTO ZERO - ART. 4º, § 3º, DA LC N.º 123/2006 (REDAÇÃO DADA PELA LC N.º 147/2014) - ABRANGÊNCIA DA BENESSE
- SEGURANÇA CONCEDIDA. I - "A Lei Complementar Federal n. 147/2014, ao promover larga alteração no Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (LC 123/2006), ampliou a desoneração de custos para o microempreendedor individual, determinando a
redução a zero (obrigação tributária nula) de todos os custos necessários à concessão e renovação da licença para funcionamento (art. 4º, § 3º, LC 123/06)
." "Status constitucional do escopo de fomento da atividade do microempreendedor individual, com facilitação de ingresso no mercado regular, mediante concessão de tratamento diferenciado e favorecido. Ausência de amparo normativo ao entendimento que exclui, da abrangência da benesse legal (art. 4º, § 3º, LC 123/06, com redação dada pela LC 147/14), as taxas decorrentes do exercício do poder de polícia administrativo." (AC/RN n.º 1.0103.16.000107-1/001, 5ª CCív/TJMG, rel.ª Des.ª Áurea Brasil, DJ 24/2/2017)”. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0103.16.000111-3/001, Relator(a): Des.(a) Peixoto Henriques , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/01/2019, publicação da súmula em 06/02/2019)

Deste modo, se mostra ilegal a cobrança de Taxa de Fiscalização para Licença de Localização e/ou Funcionamento do Microempreendedor Individual – MEI.

Outrossim, entendo que a Lei Complementar nº 123/2006 ao prever a referida isenção apenas obedeceu aos comandos da Constituição Federal, que estabeleceu a aplicação de
tratamento diferenciado
às microempresas e às empresas de pequeno porte, simplificando e/ou eliminando as obrigações administrativas e tributárias.

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Registre-se ainda que, a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas ne lei.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024